Tribunal: STF
Processo: Inq 83
Classe: Inq
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-25
Data de publicação: 1979-10-25

Ementa:
Ação Penal Originária. Inquérito em que é indiciado membro da
Câmara dos Deputados. Negada licença pela augusta Casa do Congresso, a
que pertence o indiciado, determina-se o arquivamento do inquérito, por
falta de condição de procedibilidade.